Tribunal: TJES
Processo: 5013595-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO SELETIVO COREME PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Preliminar de ausência de prova pré-constituída:
Segundo precedentes desta Câmara Cível, “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386 e 27/169)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170092028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021), depreendendo-se do exórdio, terem sido apresentados documentos suficientes ao prosseguimento da ação, capazes de demonstrar a formação do vínculo jurídico entre as partes e o posterior desfazimento por parte da Administração. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, que confere título de especialista ao profissional habilitado, ex vi dos artigos 1º e 6º da Lei n.º 6.932/1981.

3)
As normas protetivas previstas nas resoluções do CNRM asseguram ao médico residente o direito de transferência nas hipóteses de descredenciamento ou cancelamento do programa de residência médica – PRM, assegurando ao profissional o direito ao recebimento da bolsa de estudos (art. 3º da Resolução n.º 01/2018).

4)
A teoria da imprevisão, enquanto justificadora do inadimplemento contratual, exige que, após a celebração do ajuste, ocorra algum evento imprevisível e extraordinário (álea extraordinária e extracontratual) capaz de tornar onerosa a execução das cláusulas originalmente celebradas.

5)
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Estado agravante com a finalidade de se furtar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando tal conduta obsta a concretização de direitos constitucionalmente previstos e fundamentais ao cidadão.

6
)
O Município publicou edital e promoveu as contratações durante o atual contexto orçamentário, comprometendo-se com o treinamento e formação profissional dos discentes pelo biênio 2023/2025.

7
)
O encerramento abrupto dos contratos firmados entre a Administração e os agravados malfere o princípio da boa-fé objetiva, relacionado com os deveres anexos ou laterais de conduta que abrangem o dever de cuidado, respeito, informação, agir conforme a confiança depositada, razoabilidade, equidade e boa razão.

8
)

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013595-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: DANIEL MACHADO PIMENTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO SELETIVO COREME PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Preliminar de ausência de prova pré-constituída:
Segundo precedentes desta Câmara Cível, “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386 e 27/169)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170092028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021), depreendendo-se do exórdio, terem sido apresentados documentos suficientes ao prosseguimento da ação, capazes de demonstrar a formação do vínculo jurídico entre as partes e o posterior desfazimento por parte da Administração. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, que confere título de especialista ao profissional habilitado, ex vi dos artigos 1º e 6º da Lei n.º 6.932/1981.

3)
As normas protetivas previstas nas resoluções do CNRM asseguram ao médico residente o direito de transferência nas hipóteses de descredenciamento ou cancelamento do programa de residência médica – PRM, assegurando ao profissional o direito ao recebimento da bolsa de estudos (art. 3º da Resolução n.º 01/2018).

4)
A teoria da imprevisão, enquanto justificadora do inadimplemento contratual, exige que, após a celebração do ajuste, ocorra algum evento imprevisível e extraordinário (álea extraordinária e extracontratual) capaz de tornar onerosa a execução das cláusulas originalmente celebradas.

5)
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado agravante com a finalidade de se furtar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando tal conduta obsta a concretização de direitos constitucionalmente previstos e fundamentais ao cidadão.

6
)
O Município publicou edital e promoveu as contratações durante o atual contexto orçamentário, comprometendo-se com o treinamento e formação profissional dos discentes pelo biênio 2023/2025.

7
)
O encerramento abrupto dos contratos firmados entre a Administração e os agravados malfere o princípio da boa-fé objetiva, relacionado com os deveres anexos ou laterais de conduta que abrangem o dever de cuidado, respeito, informação, agir conforme a confiança depositada, razoabilidade, equidade e boa razão.

8
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Preliminarmente, o agravante aduz a inépcia da inicial, sob o argumento de ausência de prova pré-constituída apta a instruir o
mandamus
.

Segundo precedentes desta Câmara Cível:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386 e 27/169)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170092028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

No caso, depreende-se do exórdio terem sido apresentados documentos suficientes ao prosseguimento da ação, capazes de demonstrar a formação do vínculo jurídico entre as partes e o posterior desfazimento por parte da Administração.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende,
Município de Cariacica
instaurou processo seletivo para contratação de médicos residentes em fevereiro de 2023, através do edital n.º 01/2023, com início em 1º de março e duração de 02 anos.

Sem embargo, o agravante promovera o desligamento de todos os residentes bolsistas em 04/09/2023, sem motivar previamente o ato administrativo.

As justificativas genéricas foram prestadas em 12 de setembro, após o rompimento do vínculo contratual (Id. 31764020), mediante alegação de austeridade fiscal e contingenciamento de despesas.

Como cediço, a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, que confere título de especialista ao profissional habilitado,
ex vi
dos artigos 1º e 6º da Lei n.º 6.932/1981:

Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.

Art. 6º - Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta Lei conferirão títulos de especialistas em favor dos médicos residentes neles habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fins legais junto ao sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina.

Nesse desiderato, as normas protetivas previstas nas resoluções do CNRM asseguram ao médico residente o direito de transferência nas hipóteses de descredenciamento ou cancelamento do programa de residência médica – PRM, assegurando ao profissional o direito ao recebimento da bolsa de estudos (art. 3º da Resolução n.º 01/2018).

A esse respeito, sublinhe-se que a medida atípica implementada pelo agravante onera excessivamente os recorridos, relativamente a continuidade da formação profissional e também no aspecto econômico-financeiro, já que inviabiliza a transferência a outro programa de residência médica.

A
teoria da imprevisão
, enquanto justificadora do inadimplemento contratual, exige que, após a celebração do ajuste, ocorra algum evento imprevisível e extraordinário (álea extraordinária e extracontratual) capaz de tornar onerosa a execução das cláusulas originalmente celebradas.

Com efeito,
o Município publicou edital e promoveu as contratações durante o atual contexto orçamentário
, comprometendo-se com o treinamento e formação profissional dos discentes pelo biênio 2023/2025.

Evidentemente, não se demonstrou a ocorrência de fato superveniente, imprevisível e extraordinário que pudesse vir a ser considerado caso fortuito, motivo de força maior, fato do príncipe ou interferência imprevista, razão pela qual o ente político deverá se comprometer com as obrigações assumidas.

Como já entendeu esta Corte,
“A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Estado agravante com a finalidade de se furtar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando tal conduta obsta a concretização de direitos constitucionalmente previstos e fundamentais ao cidadão”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023149000111, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 11/02/2015)

No caso, o encerramento abrupto dos contratos firmados entre a Administração e os agravados malfere o
princípio da boa-fé objetiva
, relacionado com os deveres anexos ou laterais de conduta que abrangem o dever de cuidado, respeito, informação, agir conforme a confiança depositada, razoabilidade, equidade e boa razão.

Assim, não é lícita a conduta da Administração, cujas consequências serão irreversíveis aos médicos residentes, a considerar sobretudo a descontinuidade do ensino supervisionado, a impossibilidade de transferência à outra instituição e o encerramento da bolsa de estudos.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)